Tribunal: TJSP
Processo: 2049935-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que determinou a redistribuição da demanda à Justiça do Trabalho. Indenização por danos morais. Demanda ajuizada em face dos ex-empregadores fundada no fato de que a agravante fora acusada do crime de furto de joias enquanto laborava como empregada doméstica. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que determinou a redistribuição da demanda à Justiça do Trabalho. Indenização por danos morais. Demanda ajuizada em face dos ex-empregadores fundada no fato de que a agravante fora acusada do crime de furto de joias enquanto laborava como empregada doméstica. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida. Decisão mantida. Agravo desprovido.